Tribunal: TJES
Processo: 0903857-81.2003.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0903857-81.2003.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DA SERRA e outros

APELADO: LHR MAO DE OBRA TEMPORARIA LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. ATOS ÚTEIS PRATICADOS. DESÍDIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição intercorrente do crédito tributário de R$ 22.681,92. O apelante sustenta não estarem presentes os requisitos do art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80, da Súmula 314/STJ e do REsp 1.340.553/RS para a decretação da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, houve a caracterização da prescrição intercorrente do crédito tributário, notadamente diante da alegada ausência de inércia ou desídia do exequente e da pendência de análise de requerimentos de constrição judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige, além do decurso do prazo temporal, a demonstração de inércia do exequente, nos termos da Súmula 106/STJ e do Tema 179/STJ (REsp 1.102.431/RJ).

O art. 40 da Lei nº 6.830/80 estabelece que, não localizados bens penhoráveis, o processo deve ser suspenso por 1 ano, findo o qual inicia-se o prazo prescricional quinquenal, consoante o entendimento consolidado no REsp 1.340.553/RS (repetitivo) e na Súmula 314/STJ.

No caso, houve citação da parte executada e sucessivos requerimentos de constrição via BACENJUD e RENAJUD formulados pela Fazenda Pública, o último em 10/01/2024, sem apreciação judicial até a prolação da sentença extintiva em 15/05/2025.

A paralisação do processo decorreu exclusivamente da demora do juízo, não se podendo imputar desídia ao exequente, que permaneceu diligente na busca de bens penhoráveis.

A ausência de suspensão formal do processo e de arquivamento, como exige o art. 40 da LEF, impede a configuração da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A configuração da prescrição intercorrente exige a inércia do exequente, não bastando o mero transcurso do prazo temporal.

A demora exclusiva do Poder Judiciário na apreciação de requerimentos não pode ser imputada à Fazenda Pública para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente.

A suspensão prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80 e o arquivamento sem baixa são pressupostos indispensáveis para o início da contagem do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTN, art. 174, I (redação originária e redação dada pela LC nº 118/2005); Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º a 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.102.431/RJ (Tema 179), Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 25.11.2009; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.09.2012 (repetitivo); STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010; STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 314.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0903857-81.2003.8.08.0048

A
PELAN
TE:
MUNICÍPIO DE
SERRA

A
PELA
DO:
LHR MAO DE OBRA TEMPORARIA LTDA

JUÍZA: DRA.
TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de
apelação
interpost
a
em razão de
sentença
que

extinguiu com resolução de mérito a ação de execução fiscal proposta pelo recorrente, pronunciando a prescrição intercorrente do crédito tributário
.

E
m suas razões recursais, sustenta,
em suma, que

“não há prescrição intercorrente no presente caso, já que o mesmo não se enquadra no 40, § 4º, Lei 6.830/80, na súmula 314/STJ e no REsp 1.340.553/RS para tanto”.

Sem contrarrazões
.

De
logo
,
destaco prosperar o recurso, eis que vislumbro necessidade de reforma da sentença.

Pois be
m.
I
nsta registrar que a

prescri
ção intercorrente consiste em modo de extinção do crédito tributário criado sob a influência da jurisprudência e da doutrina pátria, estando, também, expressamente previsto no §4º do artigo 40, da Lei nº 6.830/80, que foi incluído pela Lei nº 11.051, de 2004, e trata da contagem do prazo da prescrição ordinária – regulada no artigo 174, do Código Tributário Nacional –, no

curso do processo executivo fiscal
1
.

Conforme nos socorre a melhor doutrina, percebemos que o instituto da prescrição intercorrente foi criado justamente para obstar a duração infindável do processo ou mesmo a sua suspensão
sine die
, sobretudo diante da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, visando, desse modo, salvaguardar o princípio da segurança jurídica, visto que:

O processo existe para chegar a um fim, para atingir seu escopo. O fim do processo executivo é a satisfação do crédito do exequente. Mas a busca desse fim só se justifica na medida e que se praticam atos processuais que potencialmente conduzam a esse fim (utilidade).
Na medida em que não há mais atos úteis no sentido de localização de bens do devedor, o processo executivo está fadado ao insucesso, está virtualmente impossibilitado de alcançar o seu escopo. Precisa, pois, ser extinto, tendo ou não, alcançado o fim a que originalmente serve (o processo executivo).
[...] A prescrição intercorrente atinge o próprio crédito tributário, extinguindo-o; é, pois, sanção de direito material tributário. [MELO FILHO, João Aurino.
Execução Fiscal Aplicada
–
Análise Pragmática do Processo de Execução Fiscal
. 3ª
edição, rev. ampl. e atualizada
. Salvador: JusPodivm, 2014, p. 499.]

Fixadas estas premissas, o inciso I, do artigo 174, do Código Tributário Nacional, previa, em sua redação originária, que a interrupção do prazo prescricional ocorreria com a citação do devedor, regramento alterado após a edição da Lei Complementar nº 118/2005, momento em que se passou a adotar como marco interruptivo o despacho que ordena a citação, permanecendo a retroação à data do ajuizamento do feito executivo (
STJ
; REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010), senão vejamos:

Artigo 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe:

I -
pela citação pessoal feita ao devedor;

I –
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

No caso em tela, a demanda executiva foi aforada em
2003

em face
da apelada
,
destinada à satisfação do crédito tributário
no montante de R$ 22.681,92
.
O
despacho inicial ordenando a citação d
a parte
executad
a

se deu
em
13
.
0
6
.200
3
, isto é,
antes d
a e
ntrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005, circunstância que evidencia,
in casu
, o ato
d
a citação
ocorrida em 2005
como o primeiro marco interruptivo da prescrição,
o qual

tem seus efeitos
retroag
indo
à data da propositura da demanda.

Paralelamente, uma vez ultrapassada esta etapa processual, a teor da compreensão firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp Repetitivo 1.340.553/RS, “
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
”.

Note-se que, consoante depreendido no precedente em voga, “
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
”.

Em consonância, portanto, com o verbete sumular nº 314, do STJ, que dispõe: “
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente.”
(Súmula 314, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2005, DJ 08/02/2006, p. 258).

Na hipótese, proced
eu-se

à
citação d
a
parte

executad
a
. Segui
ram
-se
várias

peti
ç
ões
do recorrente pleiteando
penhora via BACENJUD
e
RENAJUD.
P
rovidências foram
deferidas pelo Juízo
a quo
, remanescendo
a última formulada em
10
/01/20
24
,
sem
apreciação
,
tendo
a Fazenda Pública sido
surpreendid
a
pelo sentenciamento do feito
em
15
/05/202
5
.

Destarte,
é certo
que
para a caracterização da prescrição intercorrente não basta a fluência do lapso temporal, visto que se evidencia igualmente necessária a demonstração da inércia ou desídia do exequente na promoção de atos que visem a satisfação do crédito exequendo, nos termos da Súmula 106, do STJ, e da compreensão adotada no REsp 1102431/RJ (Tema 179
[2]
).

Ora, nada obstante o fato de a presente demanda estar em trâmite desde
2003
, não restam caracterizadas nos autos a desídia ou inércia do exequente nem, tampouco, o cumprimento das especificidades elencadas na Lei nº 6.830/80, a saber, em seu artigo 40.

Por conseguinte, não sendo possível constatar a inércia do exequente e não podendo este ser prejudicado pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, denota-se óbice ao reconhecimento da prescrição quinquenal intercorrente declarada no comando sentencial, face a não observância da sistemática processual prevista no artigo 40, da Lei nº 6.830/80.

Posto isto,
conheço e dou provimento ao recurso de apelação cível para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para o regular processamento.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

MELO FILHO, João Aurino.
Execução Fiscal Aplicada
–
Análise Pragmática do Processo de Execução Fiscal
. 3ª
edição, rev. ampl. e atualizada
. Salvador: JusPodivm, 2014, p. 498.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.